Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711346-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON BORGE FONSECA, MARIA DO SOCORRO MIGUEL AGRAVADO: DELMIRO PEREIRA DE MATOS JUNIOR, FERNANDA ELIAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WILSON BORGE FONSECA E MARIA DO SOCORRO MIGUEL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, pela qual indeferida tutela de urgência para busca e apreensão de veículo: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por WILSON BORGE FONSECA e MARIA DO SOCORRO MIGUEL em desfavor de DELMIRO PEREIRA DE MATOS JUNIOR e FERNANDA ELIAS COSTA. Sustentam na inicial que comparam o veículo FIAT FIORINO, por meio de alienação fiduciária ao Banco BV Financeira, em 48 parcelas de R$ 1.342,93; que firmaram com o requerido contrato de cessão de direitos do veículo, ficando este responsável a partir de então por arcar com todos os débitos incidentes sobre o bem. Relatou que, no entanto, que o requerido pagou apenas parte do ágio e algumas parcelas do financiamento. Requer: (i) concessão de tutela provisória de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico a evidência de probabilidade do direito alegado. O requerente demonstrou a venda do veículo adquirido mediante alienação fiduciária (ID 150650364), bem como os débitos em atraso: prestações (ID 150652096). Contudo, a busca e apreensão do veículo se revela medida de extrema gravidade, sobretudo diante do fato de que o requerido pagou parte do valor referente ao ágio do veículo, bem como algumas parcelas do financiamento, de maneira que o réu também possui direitos sobre o veículo e deveria ser ressarcido pelos valores pagos. Assim, revela-se prudente oportunizar o contraditório ao requerido. Ressalte-se que, por ora, tampouco é possível o deferimento de tutela de evidência, tendo em vista que, a despeito de as alegações dos autores poderem ser comprovadas apenas documentalmente, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, como prevê o inciso II do art. 311 do CPC. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Defiro, no entanto, os benefícios da justiça gratuita em favor dos autores. Anote-se. ( ) Intimem-se.” (grifei) – ID 45101512 Nas razões recursais, os agravantes alegam: “Os agravantes ajuizaram ação tendo em vista que venderam o ágio de um veículo aos agravados, porém os agravados sumiram com o bem, não pagaram o financiamento que estava em nome do primeiro agravante, e não pagaram o ágio aos agravantes conforme estipulava o contrato, operando-se assim o inadimplemento há mais de cinco meses. Consequência disso é que o banco vem cobrando o primeiro agravante e já está em vias de ajuizamento de ação para tomar o bem. Foi juntado aos autos notificação extrajudicial feita pelos agravantes em desfavor do agravado, extratos das dívidas, contratos de aquisição do veículo, contrato firmado entre as partes, portanto provada a existência da obrigação, risco de dano, inadimplemento da obrigação tudo de forma pré- instruída. O contrato entre as partes previa que na hipótese de rescisão não haveria se falar em devolução das quantias pagas pela parte que adquiria o bem, porque o valor da parcela mensal se mostra menor do que um aluguel de veículo daquela natureza, então não poderia se enriquecer ilicitamente a parte compradora no caso de se desfazer o bem e ter a restituição daquilo que pagou. Pois se assim fosse, prestigiaria situações em que bastaria adquirir um veículo ágio, pagar somente até determinado momento, inadimplir e depois pedir tudo que pagou de volta, ficando de graça o período que usufruiu do bem. Portanto o contrato foi expresso ao inadmitir a devolução. Os agravantes juntaram aos autos comprovantes de cotações para aluguel de um veículo do modelo do que ora se discute e evidencia-se que os agravados teriam gastado quase o dobro caso tivessem alugado. Diante do risco decorrente da inadimplência dos agravados, aliado ao fato de que houve o sumiço do bem, ausência de resposta à notificação, e com os contatos incessantes e comprovantes de demandas partindo do banco para tomada do bem, os agravados ajuizaram ação requerendo a rescisão por culpa dos agravados. Porém, a decisão agravada sequer observou que contrato entre as partes previa que não haveria devolução de valores, ignorou ainda as argumentações trazidas na inicial nesse sentido, que haveria consenso entre as partes quanto a esse ponto, e denegou de forma não fundamentada o pedido de tutela de urgência, por entender que deve ser oportunizado o contraditório, vez que em tese poderia ter o Requerido direito a devolução de valor, o que já é contratado entre as partes que não teria. Primeiramente, o fundamento não se aplica visto que há demonstração de que é indevida a devolução, que geraria enriquecimento sem causa, e pela autonomia da vontade, tendo as partes assim pactuado. A inicial trouxe a digressão fática estabelecida entre as partes e justificou a opção das partes nesse sentido. Por outro lado, os agravantes que ficaram sem veículo durante todo esse tempo não podem pagar valores a quem utilizou o seu bem, não pagou e ainda fez dívida e deixou em seu nome. Conforme dispõe o art.300 do Código de Processo Civil/2015 é cabível a antecipação de tutela quando demonstrada a prova inequívoca do direito e perigo de dano. No caso em questão resta comprovado o direito uma vez que evidenciado a inadimplência dos Requeridos, e que juntado contrato e demonstrativo de inadimplência. Além de notificação. Já o perigo de dano se demonstra na dívida que aumenta a cada dia, de forma que está impagável diante da realidade do Agravante, ademais é no mínimo absurdo que o mesmo tenha que arcar com uma dívida referente à um bem que sequer estão em posse. Ademais, corre o risco do bem se perder dificultando ainda mais o alcance para garantia da dívida, em especial porque já se encontra sumido e sem notícias. A decisão agravada ignorou o fato de que o contrato prevê que na hipótese de rescisão não teria o direito a devolução, de forma que ao denegar a tutela corrobora com o agravamento da situação. Conforme mencionado, o douto juízo na decisão proferida levou em consideração que os requeridos teriam valores a ser ressarcidos ignorando mais uma vez as considerações explicitas na inicial as quais demonstram que os mesmos não têm direitos sobre o veículo. Vejamos a clausula contratual: “CLÁUSULA 10a O inadimplemento sucessivo ou alternado que acarrete prejuízos ao nome do vendedor poderá ensejar na rescisão contratual, a qual na hipótese de ocorrência se dará em prejuízo daquele que lhe deu causa. Parágrafo primeiro: Em havendo a rescisão contratual em virtude do inadimplemento das parcelas, perderá o comprador em favor do devedor as quantias pagas, sem prejuízos das perdas e danos. Parágrafo Segundo: Caso ocorra ATRASO DE 3 PARCELAS, O COMPRADOR PERDERÁ O MONTANTE JÁ PAGO EM FAVOR DO VENDEDOR, BEM COMO O DIREITO SOBRE VEÍCULO, O QUAL DEVERÁ SER RESTITUÍDO AO VENDEDOR”. Não há que se falar em valor a ser devolvido ou direito dos agravados sobre o veículo, vez que o próprio contrato dispõe sobre a situação. É incontestável a inadimplência dos agravados, outrossim, é notória a má-fé por parte dos Agravados. Ademais, ainda que houvesse, pode o credor ser depositário do bem até que a situação se resolva, conforme demonstrado na inicial, o que seria mais congruente visto que os Agravantes vêm sendo absurdamente afetados com a situação em questão e resta comprovado a inadimplência. Ante o exposto, é notório que o douto juízo ao denegar a tutela deixou de considerar inúmeras questões pontuadas e demonstradas na inicial. Ressalta-se ainda que é inegável que a r. Decisão causará grave lesão a parte agravante, visto que , ignorou os fatos explanados na inicial, bem como, os documentos acostados.” (grifei) – ID 45101510, pp. 5 a 8. Requer ao final: “Isto posto, requer: a) Seja concedida tutela de urgência a fim de deferir a antecipação e tutela pleiteada, devendo o presente recurso ser conhecido e no julgamento do mérito provido para reformar a r. Decisão id.150867984, de modo a conceder a tutela pleiteada; b) Seja intimado o Recorrido, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.” – ID 45101510, p. 9. Sem preparo ante o deferimento de gratuidade de justiça na origem (ID 45101512, p. 2). É o relatório. Decido. Decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Os agravantes pleiteiam, em sede de liminar, busca e apreensão do veículo em litígio. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, (processo n. 0705728-97.2023.8.07.0003), trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada por WILSON BORGE FONSECA e MARIA DO SOCORRO MIGUEL (agravantes) em desfavor de DELMIRO PEREIRA DE MATOS JUNIOR e FERNANDA ELIAS COSTA (agravados) – ID 45101511, pp. 3 a 15. Os agravantes/requerentes narraram, na inicial, terem firmado contrato de compra e venda de veículo automotor com os agravados/requeridos em abril de 2022. Aduziram que “O veículo se encontrava alienado ao banco, e o acordo era para que os requeridos pagassem mensalmente as parcelas do banco e para que pagassem de forma dividida o ágio do bem aos requerentes”. Contaram que “A posse do bem foi dada de forma integral aos requeridos, tendo os requerentes cumprido com sua obrigação. Porém os requeridos em ato de extrema má-fé sumiram com o veículo e pararam de realizar os pagamentos logo nos primeiros meses após o negócio.” (ID 45101511, p. 4). Salientaram ter o nome do primeiro requerente (WILSON BORGE FONSECA) sido “negativado junto ao banco”. Relataram, ainda: “O contrato de compra e venda demonstra que o primeiro requerente financiou em seu nome e junto com sua esposa é proprietário do veículo automotor FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, cor branca, placa PYF4D22, chassi 9BD26512MG9066116, ano/modelo 2016, código RENAVAM no 01095607933 e que por se tratar de seu carro da família negociou junto à sua esposa a venda do referido bem ao requerido e requerida em 19 de abril de 2022. O referido contrato estabeleceu que os requeridos assumiriam o pagamento integral do ágio no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que deveriam ter sido pagos aos requerentes em 16 parcelas de R$ 2.158,00 (dois mil cento e cinquenta e oito reais) todo dia 16 de cada mês, além disso, comprometeram-se a assumir 43 parcelas pelo financiamento do veículo pelo banco BV no valor de R$ 1.342,93 (mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) com vencimento todo dia 01 de cada mês, de forma que mensalmente os requeridos pagariam o valor de R$3.500,93 (três mil e quinhentos reais e noventa e três centavos) aos requerentes. (Valor esse menor do que um aluguel mensal) Ocorre que os requeridos não cumpriram com a avença e inadimpliram o contrato desde o mês de outubro de 2022. Nesse sentido, tem-se que em 03/10/2022 pagaram R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), valor com o qual os requerentes ainda pagaram a parcela do financiamento, ficando inadimplentes os requeridos no valor de R$1.750,93 (mil setecentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) devidos aos requerentes. Em novembro pagaram apenas o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), ficando inadimplentes no valor de R$1.500,93 (mil e quinhentos reais e noventa e três centavos). Nesse mês ja não houve portanto pagamento da parcela do financiamento bancário. Em dezembro não arcaram com nenhum valor aos requerentes nem pagaram a parcela do financiamento. Em janeiro não arcaram com nenhum valor aos requerentes nem pagaram a parcela do financiamento. Em fevereiro não arcaram também com nenhum valor aos requerentes nem pagaram a parcela do financiamento. ( )” – ID 45101511, pp. 5/6. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de busca e apreensão ao argumento de que, embora evidente a probabilidade do direito, “a busca e apreensão do veículo se revela medida de extrema gravidade, sobretudo diante do fato de que o requerido pagou parte do valor referente ao ágio do veículo, bem como algumas parcelas do financiamento, de maneira que o réu também possui direitos sobre o veículo e deveria ser ressarcido pelos valores pagos.” (grifei) – ID 45101512, p. 2. Pois bem. Como visto, os agravantes firmaram, em 19/4/2022, com os agravados instrumento particular de contrato de compra e venda tendo como objeto o veículo FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, cor branca, placa PYF4D22, cujo pagamento se daria da seguinte forma, conforme cláusula 2a do negócio jurídico: “Pelo presente, O COMPRADOR assumirá o pagamento do valor integral pela compra do veículo, objeto deste contrato, tendo quantia do ágio de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), pagos da seguinte forma 16 parcelas de R$2.158,00 (dois mil cento e cinquenta e oito reais) pagos todo dia 16 de cada mês ao VENDEDOR na conta por esse indicada, além disso, compromete-se a assumir 43 parcelas pelo financiamento do veículo pelo banco BV no valor de R$1.342,93 (mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) com vencimento todo dia 01 de cada mês.” – ID 45101511, p. 16. Consoante cláusula 10a do referido contrato, havendo rescisão contratual em virtude do inadimplemento das parcelas, o comprador perderia em favor do devedor as quantias pagas: “CLÁUSULA 10a O inadimplemento sucessivo ou alternado que acarrete prejuízos ao nome do vendedor poderá ensejar na rescisão contratual, a qual na hipótese de ocorrência se dará em prejuízo daquele que lhe deu causa. Parágrafo primeiro: Em havendo a rescisão contratual em virtude do inadimplemento das parcelas, perderá o comprador em favor do devedor as quantias pagas, sem prejuízos das perdas e danos. Parágrafo Segundo: Caso ocorra ATRASO DE 3 PARCELAS, O COMPRADOR PERDERÁ O MONTANTE JÁ PAGO EM FAVOR DO VENDEDOR, BEM COMO O DIREITO SOBRE VEÍCULO, O QUAL DEVERÁ SER RESTITUÍDO AO VENDEDOR. ( ).” – ID 45101511, p. 18. Foi também juntada aos autos cédula de crédito bancário firmada pelo primeiro agravante com o Banco BV referente ao automóvel em questão (ID 45101511, pp. 22/23), assim como os débitos em atraso (parcelas de novembro e dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023) – ID 45101511, p. 48. Os agravantes também juntaram, na origem, notificação extrajudicial, de 6/12/2022, encaminhada para os agravados para que pagassem os valores inadimplidos no prazo de 48h – ID 45101511, pp. 36 a 39. Assim, tendo em vista a inadimplência dos agravados, bem como os termos do contrato firmado entre as partes, tem-se que razoável o deferimento de busca e apreensão do automóvel. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, cor branca, placa PYF4D22. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora